Tribunal: TJMT
Processo: 8010131-57.2015.8.11.0108
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010131-57.2015.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILA COSER - CPF: 251.915.789-53 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), DALVA ALVES DA GUIA - CPF: 207.001.211-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE CREDORA À AUDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).

A
juntada
de
provas
que
comprovem

a

ocorrência
de
caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
exame

médico
(ID 229543154/PJe2),
justifica

a

ausência
da
reclamante

na

audiência
e
impõe
a
designação
de novo
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
do
feito
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010131-57.2015.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ODILA COSER

Recorrido
:
DALVA ALVES DA GUIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODILA COSER

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
DALVA ALVES DA GUIA,
requerendo
o
pagamento
de R$ 1.275,00.

Conforme
certificado
no ID 229542270/PJe2 e
considerando
a
petição

apresentada
no ID 229542277/PJe2,
conclui
-se que
houve

pagamento

parcial
do valor
exequendo
e que
atualmente

encontra
-se pendente de
pagamento

apenas
R$135,00. Com
atualização

apura
-
se a

quantia
de R$316,68.

Houve
a
penhora

de R$327,56
pelo
SISBAJUD (ID 229542290/PJe2).

Fora
designado

audiência
de
conciliação
, mas
esta

não
se
realizou
pela
ausência
das partes. A
parte

credora

justificou

sua

ausência
no ID 229543154/PJe2,
apresentando

atestado
de
saúde
(CID Z01.0).

O
juízo

não

observou
a
justificativa
,
por

sentença
,
julgou

extinta

a

execução

em

razão
da
contumácia
(ID 229543156/PJe2).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que
não

compareceu

a

audiência
de
conciliação

por

ter

apresentado

problemas
de
saúde
no dia.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
a

execução

retorne
a
tramitar
.

Não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE CREDORA À AUDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).

A
juntada
de
provas
que
comprovem

a

ocorrência
de
caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
exame

médico
(ID 229543154/PJe2),
justifica

a

ausência
da
reclamante

na

audiência
e
impõe
a
designação
de novo
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
do
feito
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

Recurso

Inominado
:
8010131-57.2015.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ODILA COSER

Recorrido
:
DALVA ALVES DA GUIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODILA COSER

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
DALVA ALVES DA GUIA,
requerendo
o
pagamento
de R$ 1.275,00.

Conforme
certificado
no ID 229542270/PJe2 e
considerando
a
petição

apresentada
no ID 229542277/PJe2,
conclui
-se que
houve

pagamento

parcial
do valor
exequendo
e que
atualmente

encontra
-se pendente de
pagamento

apenas
R$135,00. Com
atualização

apura
-
se a

quantia
de R$316,68.

Houve
a
penhora

de R$327,56
pelo
SISBAJUD (ID 229542290/PJe2).

Fora
designado

audiência
de
conciliação
, mas
esta

não
se
realizou
pela
ausência
das partes. A
parte

credora

justificou

sua

ausência
no ID 229543154/PJe2,
apresentando

atestado
de
saúde
(CID Z01.0).

O
juízo

não

observou
a
justificativa
,
por

sentença
,
julgou

extinta

a

execução

em

razão
da
contumácia
(ID 229543156/PJe2).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que
não

compareceu

a

audiência
de
conciliação

por

ter

apresentado

problemas
de
saúde
no dia.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
a

execução

retorne
a
tramitar
.

Não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Com base
nas

provas

colacionadas
no ID 229543154/PJe2, a
sentença

extinguiu
o
feito
,
todavia
,
essa

merece
ser
reformada
, pois de
acordo
com a
justificativa

apresentada

nos
autos
, a
parte

reclamante

precisou

fazer
um
exame

médico
(CID Z01.0).

Além
do
mais
, é
presumível
que a
parte

credora

não

tenha

qualquer
interesse
em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que o
crédito

seja

rapidamente

satisfeito
,
sendo
que o valor integral da
dívida

já
se
encontra

disponível

nos
autos (R$327,56, ID 229542292/PJe2).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos
a

origem
para o
seu
regular
processamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024